Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717959-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO HENRIQUE DO AMARAL REPRESENTANTE LEGAL: HENRIQUE RIOS DO AMARAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO HENRIQUE DO AMARAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0715705-56.2022.8.07.0001, em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Redenção/PA (ID 124007492, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35935631), o agravante narra que se trata de cumprimento provisório de sentença em ação civil pública, no qual restou conhecido que o índice de correção monetária aplicável seria o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%. Alega que se tratando de cumprimento individual o local da sede do réu atrai a competência territorial para julgar o feito, conforme o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Destaca a Súmula no 23, desta egrégia Corte. Afirma que se faz necessário a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a remessa dos autos para à comarca de domicílio do autor pode causar dano difícil ou irreparável. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso. Preparo comprovado (ID 35935633). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação na qual o agravante objetiva o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Décima Quarta Vara Cível de Brasília, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cinge-se a controvérsia recursal em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da presente liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. O agravante, não obstante a condenação dos demais réus, optou por buscar o recebimento dos valores devidos em ação proposta exclusivamente contra o banco agravado. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Ademais, tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu, não havendo sido demonstrada a existência de abuso ou a intenção de burlar o juízo natural, a competência deve permanecer no Juízo originário, mormente por se tratar de ação fundada em direito pessoal, que deve ser proposta no domicílio do réu. Veja-se, ainda, que a questão também já foi sumulada no âmbito deste Tribunal de Justiça (súm. 23), restando, portanto, comprovada a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Permaneçam os autos no Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator